Tribunal: TJES
Processo: 0004964-92.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004964-92.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO MARCOS BOA MORTE SANTOS BESSA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º) EM SEU PATAMAR MÁXIMO (2/3). QUANTIDADE DE DROGA INEXPRESSIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória, que impôs ao réu a pena de 04 anos de reclusão, em regime aberto, e 400 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com a aplicação da minorante do § 4º, na fração de 1/5. A defesa requer: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, a aplicação da fração máxima de 2/3 para o tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) determinar se a quantidade de droga apreendida justifica a aplicação de fração diversa da máxima para a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão e laudo pericial que atestam a apreensão de
16 (dezesseis) papelotes de cocaína, com peso total de 29,8g
. A autoria foi confirmada pelos depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem, prestados sob o crivo do contraditório, relatando que o acusado dispensou parte do entorpecente ao avistar a guarnição e indicou o local onde o restante estava escondido, em área conhecida pelo tráfico.

Os depoimentos de policiais possuem validade probatória quando coerentes e harmônicos, especialmente em crimes de tráfico, não havendo nos autos qualquer indício de interesse ou contradição que comprometa sua credibilidade. A negativa do acusado, desacompanhada de elementos de prova que a sustentem, não é suficiente para afastar a prova testemunhal firme e convergente produzida nos autos.

Na dosimetria da pena, assiste razão à defesa quanto ao pleito de aplicação da fração máxima de redução referente ao tráfico privilegiado. Conquanto a natureza da droga (cocaína) seja lesiva, a quantidade apreendida é considerada inexpressiva e não justifica, por si só, a modulação da fração em patamar diverso do máximo de 2/3 (dois terços), em consonância com a jurisprudência recente dos Tribunais Superiores. Pena redimensionada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, 'c', e 44; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.602.399/MS, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 16/10/2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1262.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004964-92.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO MARCOS BOA MORTE SANTOS BESSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO MARCOS BOA MORTE SANTOS BESSA
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo magistrado da 2ª Vara Criminal de Serra no id. 14472579.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, no id. 35461506, narra o seguinte:

“[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 05 de março de 2020, por volta das 21 horas, na Rua Oito de Agosto, bairro Parque Jacaraípe, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo e mantinha em depósito, com a finalidade de comercialização, em desacordo com as determinações legais e regulamentares, dezesseis papelotes da substância entorpecente conhecida como “cocaína” (conforme auto de apreensão às fls. 18 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade da droga às fls. 19).

Consta dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina no local conhecido como “Terereco”, no bairro Parque Jacaraípe, quando visualizaram o denunciado saindo da Rua Oito de Agosto e, ao perceber a presença da guarnição, dispensou um objeto ao chão, fato que motivou sua abordagem.

O material dispensado foi apreendido e constatou se tratar de papelotes de cocaína. Ao ser questionado se havia mais drogas em sua posse, o denunciado admitiu a propriedade do entorpecente e indicou que havia mais papelotes escondidos na roda de um veículo abandonado. Ao todo, foram contabilizados 16 papelotes de cocaína apreendidos.

Diante das circunstâncias da apreensão, especialmente pelo fato de parte da droga estar em posse do denunciado e outra parte ter sido ocultada, verifica se que o material apreendido era destinado ao tráfico ilícito de entorpecentes. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância condenou o apelante nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com a incidência da causa de diminuição de pena do § 4º, do mesmo dispositivo, na fração de 1/5 (um quinto), à pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, com substituição por duas penas restritivas de direitos.

Ao apresentar razões recursais no id. 14472581, a defesa requer a absolvição do apelante, por falta de provas, ou, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) para a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
– reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Assentadas essas premissas, entendo pertinente consignar que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram incontestes, por meio do Boletim Unificado nº. 41823703, Auto de Apreensão nº 403.3.20136/2020, Auto de Constatação de Substância Entorpecente, todos acostados no id.
14472574
, do Laudo de Exame Químico nº 1.942/2020 (id.
14472574
), que atestou que as drogas ilícitas apreendidas tratavam-se de
16 (dezesseis) unidades de cocaína, pesando ao todo 29,8g (vinte e nove gramas e oito decigramas)
, e, principalmente, por meio da prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Nesse particular, os Policiais Militares ouvidos em juízo, confirmaram os depoimentos prestados na esfera policial, registrando que o acusado foi abordado em local reconhecidamente utilizado para o tráfico de entorpecentes (local conhecido como "Terereco"), durante patrulhamento de rotina, momento em que visualizaram o réu dispensando uma sacola contendo cocaína ao perceber a presença da guarnição. Salientaram que, ao ser abordado, o acusado indicou, espontaneamente, outro local onde havia mais drogas escondidas, debaixo de um pneu de carro. Confira-se:

Policial Militar Leandro Luiz de Souza:

“que o acusado ANTÔNIO dispensou um objeto e, quando arrecadaram o item, constataram ser substâncias entorpecentes. Que ANTÔNIO confessou a prática delituosa [...]. Que uma parte da droga foi dispensada por ANTÔNIO e, a outra parte, debaixo de um pneu de carro e foi o próprio ANTÔNIO quem indicou o local em que estavam.”

Policial Militar Ivanildo dos Santos Oliveira:

“que estavam em patrulhamento de rotina, em local de alto risco de venda de entorpecentes. Que quando ANTÔNIO avistou a guarnição da Polícia Militar, dispensou uma sacola contendo cocaína em seu interior. Que ANTÔNIO era conhecido dos policiais e foi ele quem indicou o local em que havia mais drogas. Que a região é de alto nível de venda de drogas e ANTÔNIO sempre estava no local”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da prisão do recorrente, meu entendimento, assim como o desta egrégia Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Interrogado na esfera judicial, o apelante negou a autoria delitiva, afirmando que estava na rua para comprar um refrigerante quando foi abordado, e que os policiais teriam localizado as drogas e as atribuído a ele. Vejamos:

“que estava na Rua Oito de Agosto quando abordado pela Polícia Militar. Que tinha saído do Beco. Que compraria refrigerante. Que não trazia consigo armas e drogas, apenas dez reais. [...] Que não viu onde que a PM encontrou os dezesseis papelotes de cocaína. Que os policiais localizaram as drogas e falaram que é do interrogado. Que foi abordado na saída do Beco”.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo recorrente é pouco crível e restou isolada nos autos, porquanto não logrou êxito em apresentar qualquer elemento de prova que corroborasse sua narrativa, a qual se encontra, ademais, em total dissonância com os depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes policiais.

Assim, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, a despeito da negativa do recorrente, mas diante da coerência dos testemunhos dos policiais responsáveis pela abordagem, constato que restou amplamente comprovada a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado, razão pela qual o pleito de absolvição de
ANTONIO MARCOS BOA MORTE SANTOS BESSA
não merece prosperar.

Prosseguindo, passo à análise do pedido referente à aplicação da fração máxima quanto ao tráfico privilegiado.

A esse respeito, da análise da r. sentença guerreada, observo que o ilustre magistrado
a quo
aplicou a benesse em questão no patamar de 1/5 (um quinto), em decorrência da lesividade da droga apreendida (cocaína).

No presente caso, verifico que foram apreendidos 16 (dezesseis) papelotes de cocaína, pesando ao todo 29,8 g.

Em que pese a lesividade da referida droga, tem-se que a quantidade apreendida não se revela suficiente para afastar a aplicação da fração máxima de diminuição da pena.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem delimitado que
“
A natureza ou quantidade da droga, por si só, não são elementos suficientes para impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo, especialmente quando a quantidade de entorpecente for inexpressiva.
[...]
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.602.399/MS, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 23/10/2025)”.

Em sentido semelhante, recentemente foi fixada tese no Tema Repetitivo nº 1262, segundo a qual “
Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza”
.

Desse modo, em que pese a lesividade da droga apreendida, reputo que a quantidade não é suficiente para modular a fração do tráfico privilegiado, de modo que reformo a sentença nesse ponto, para aplicar a fração de 2/3 (dois terços) quanto à referida minorante.

Diante do exposto e considerando a pena intermediária fixada em sentença, de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, aplicando a minorante do tráfico privilegiado na fração redutora de 2/3 (dois terços), fixo a pena definitiva do apelante em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista o
quantum
de pena fixado e as circunstâncias judiciais já analisadas, fixo o regime inicial aberto para cumprimento de pena, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

Mantenho, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e redimensionar a pena imposta a
ANTONIO MARCOS BOA MORTE SANTOS BESSA
para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, mantendo a substituição por penas restritivas de direitos e o regime inicial aberto.

É como voto.

Vitória, 18 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.